Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão se verifica quando há ausência de manifestação de ponto sobre o qual era necessário se pronunciar, bem como, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil, na hipótese de falta de pronunciamento sobre tese firmada em recurso repetitivo ou, ainda, nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC.
3. No caso, a parte Embargante invoca o vício previsto na lei com a única finalidade de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável, o que não é admissível pela via dos embargos. A análise do documento questionado – ficha financeira – em nada influencia no julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto pela Embargada, não havendo que se falar em omissão.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração improvidos.